Tribunal: TJDFT
Processo: 0742188-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 determina que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. Vê-se, pois, que a própria lei, ao regular a matéria, dispôs sobre a desnecessidade de recebimento pessoal do devedor da notificação para comprovação da sua constituição em mora, bastando, para tanto, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato.
3. Constatado que a Agravada encaminhou notificação, recebida por terceiro, para o endereço da Agravante constante no contrato, resulta suprido pressuposto processual da Ação de busca e apreensão de bens em alienação fiduciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.